Tribunal: CARF
Processo: 11080.934898/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.934898/2009-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.466 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
MFC SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que se verifique se existe o
pagamento informado em DCTF, relativo ao período de apuração 4o trimestre de 2006, código de
receita 3373 - IRPJ - PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL - BALANÇO TRIMESTRAL,
no valor principal e total de R$ 137.651,20, informando, em caso positivo, a qual ou quais
débito(s) está alocado e em que montante(s), se há saldo disponível e, em havendo, em que valor.
A recorrente deve ser cientificada da presente resolução e dos documentos
anexados em resposta, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.934898/2009-31
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.466 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.934898/2009-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
137/139) , que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 10, que não homologou a compensação constante das DCOMP ali
informadas, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2006 no valor
informado de R$ 58.919,55, tendo em vista que na DIPJ relativa a tal período consta imposto a
pagar.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 03), a contribuinte alegou
discordar do valor devedor, anexando os documentos às folhas 04/132, dentre os quais o débito
em DCTF de IRPJ do 4o trimestre de 2006 à folha 16, a apuração de IRPJ do 4o trimestre de 2006
na DIPJ à folha 88 e o informe de rendimentos à folha 100, a seguir reproduzidos:

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.466 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.934898/2009-31

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.466 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.934898/2009-31

No acórdão a quo foi negado provimento à manifestação de inconformidade pelas
razões a seguir transcritas:
A requerente alega que faria jus a direito creditório de saldo negativo de IRPJ,
apurado no 4o trimestre de 2006 – 01/10/2006 a 31/12/2006, no valor de R$58.919,55.
Todavia, compulsando-se a documentação trazida aos autos, verifica-se que não
assiste razão ao pleito da contribuinte.
A origem do direito creditório ora em análise viria do Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF informado no comprovante de rendimentos de fls.100, código de retenção
1708, cuja soma de imposto retido é de R$58.919,55.
Contudo, o imposto retido em questão já foi deduzido na apuração do imposto de
renda a pagar do 4o trimestre de 2006, conforme demonstra a linha 12, da ficha 12A, da
DIPJ 2007 – ano-calendário de 2006, às fls.88 (...).
Logo, não existe direito creditório a favor da contribuinte, pois o valor de IRRF de
R$58.919,55 foi integralmente deduzido do imposto de renda a pagar do 4o trimestre de
2006. Ressalte-se que não foi apurado saldo negativo na DIPJ 2007, e sim IRPJ a pagar.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.466 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.934898/2009-31

Ciência do acórdão DRJ em 06/06/2019 (folha 155). Recurso voluntário
apresentado em 03/07/2019 (folha 156).
A recorrente, às folhas 158/159, apresenta as alegações a seguir transcritas:
I – Os Fatos
Em
27/04/2007
foi
apresentada
PER/DCOMP
número
32588.07964.270407.1.3.02-6131 solicitando compensação de débitos de IRRF 0561 de
02/2007 no montante de R$ 50,17 e CSLL 6012 de 03/2007 no montante de R$
24.460,00, com créditos de Saldo Negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2006 no montante
de R$ 58.919,55, com despacho decisório 825641086 de 30/03/2019 solicitando a
retificação da DIPJ correspondente e/ou apresentação de PER/DCOMP retificador.
Em 09/10/2009 as devidas retificações solicitadas pelo despacho decisório
825641086 de 30/03/2019 foram realizados, e em 10/12/2019 um novo despacho
decisório indeferindo o crédito foi expedido (854511123), não homologando as
compensações devido a constatação de inexistência do saldo negativo.
Em 07/01/2010 foi protocolado ao processo 11080.934898/2009-31 a solicitação
da IMPUGNAÇÃO do Despacho decisório nro.: 854511123, não concordando com o
valor devedor, em decorrência das comprovações do crédito com as devidas declarações
retificadoras comprovando o crédito, mesmo que o mesmo não tenha sido na forma da
solicitação.
Em
03/06/2019
foi
expedido
o
TERMO
DE
INTIMAÇÃO
DRF/POA/SEORT/LIQUIDAÇÃO 868/2019 cientificando sobre o Acórdão no 16-
87.259, exarado pela 5a Turma daDRJ/São Paulo no processo administrativo acima e
intimando a quitação dos débitos decorrentes da conclusão de improcedência do crédito.,
II.1 – PRELIMINAR
Como pode-se observar nas documentações em anexo, a impugnante quando
tomou conhecimento do termo de intimação de irregularidade no preenchimento de
PER/DCOMP nro.: 825641086 expedido em 30/03/2009, solicitando a retificação da
DIPJ correspondente e/ou apresentação de PER/DCOMP retificador e após consultas
realizadas junto aos fiscais da RFB sobre quais as medidas a adotar, tomou as devidas
providências de realizar as retificações possíveis na data de 09/10/2009 da DIPJ do ano
base de 2006 e DCTF do 2o semestre de 2006, onde foram alocadas as devidas retenções
de R$ 58.919,55 no imposto apurado no 4o trimestre de 2006 no montante de R$
88.310,17 + adicional de R$ 52.873,44 – Pat de R$ 3.532,41 – compensação das
comprovadas retenções de R$ 58.919,55 restando um saldo a pagar de R$ 78.731,65.
Este saldo de R$ 78.731,65 foi retificado na DCTF do referido período,
demonstrando que o pagamento realizado foi de R$ 137.651,20 e consequentemente
restando um saldo pago a maior de R$ 58.919,55.
Todas as retificações necessárias ao crédito foram retificadas, com exceção da
impossibilidade de retificação da PER/DCOMP alterando a forma do crédito de Saldo
Negativo de IRPJ para Pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 58.919,55.
Nota-se que as devidas análises, entre o fato de origem (PER/DCOMP
32588.07964.270407.1.3.02-6131) de 27/04/2007 e a última análise do fato, com o termo
de INTIMAÇÃO DRF/POA/SEORT/LIQUIDAÇÃO 868/2019 de 03/06/2019, passaram-
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.466 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.934898/2009-31

se mais de 12 anos da análise do direito, tornando-o prescrito de qualquer outra forma de
solicitação
Por ser demonstrado nas declarações retificadas, que o crédito de IRPJ de R$
58.919,55 é de fato existente, mesmo que não sendo na forma original da solicitação, mas
sendo na forma de Pagamento Indevido ou a Maior.
Pelo demorado prazo de análise do crédito (12 anos), foi excluída qualquer outra
forma de solicitação do referido crédito.
II. 2 – MÉRITO
Por ser demonstrado nas declarações retificadas em anexo, que o crédito de IRPJ
de R$ 58.919,55 é de fato existente, mesmo que não sendo na forma original da
solicitação, mas sim na forma de Pagamento Indevido ou a Maior.
Pelo demorado prazo de análise do crédito (12 anos), ter excluído qualquer outra
forma de solicitação do referido crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Em síntese, a recorrente alega que efetuou o pagamento, informado na DCTF,
relativo ao IRPJ do 4o trimestre de 2006, no montante de R$ 137.651,20, mas apurou em sua
DIPJ relativa ao período débito no montante de R$ 78.731,65, o que teria gerado crédito em seu
favor de pagamento indevido ou a maior no montante de R$ 58.919,55.
O informe de rendimentos à folha 100, reproduzido no relatório, comprova
retenção de código de receita 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR
PESSOA JURÍDICA relativa ao 4o trimestre de 2006 no montante total de R$ 14.651,22.
A recorrente informou em DCTF ter efetuado pagamento relativo ao débito de
IRPJ do 4o trimestre de 2006 no montante de R$ 137.651,20, o qual corresponderia ao imposto a
pagar caso não fosse considerado qualquer valor de retenção. Havendo um montante de
retenções comprovadas, haveria um credito de pagamento indevido ou a maior no valor das
referidas retenções.
Não há nos autos, contudo, comprovação de que o alegado pagamento tenha se
efetivado.
Desta forma, para verificar se existe crédito, é necessário saber se o alegado
pagamento ocorreu e se está alocado ao débito informado na DCTF.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que se verifique
se existe o pagamento informado em DCTF, relativo ao período de apuração 4o trimestre de
2006, código de receita 3373 - IRPJ - PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL - BALANÇO
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.466 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.934898/2009-31

TRIMESTRAL, no valor principal e total de R$ 137.651,20, informando, em caso positivo, a
qual ou quais débito(s) está alocado e em que montante(s), se há saldo disponível e, em havendo,
em que valor.
A recorrente deve ser cientificada da presente resolução e dos documentos
anexados em resposta, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital